Tribunal: TJDFT
Processo: 0749696-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749696-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução de título executivo extrajudicial referente a despesas condominiais, sob o argumento de que a inclusão do débito no plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar teria efeito de pagamento. A executada, construtora em recuperação judicial, alegou que a novação dos créditos nos termos do plano homologado implicaria a extinção da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão de débito relativo a despesas condominiais em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar tem o efeito de extinguir a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Créditos oriundos de despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao próprio imóvel e sendo considerados essenciais para sua manutenção. 4. Nos termos do art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005, encargos condominiais constituem créditos extraconcursais, devendo ser pagos com preferência sobre os créditos concursais e não se sujeitando ao plano de recuperação judicial. 5. A homologação do plano de recuperação judicial não implica a novação de créditos extraconcursais, razão pela qual a dívida exequenda permanece exigível. 6. O fato de o débito ter sido constituído antes da homologação da recuperação judicial não afasta sua natureza extraconcursal, pois se enquadra no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, defendendo a natureza concursal do débito condominial anterior à recuperação judicial e a sua submissão aos efeitos do procedimento recuperacional. Aduz, ainda, que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 1.051 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445 (ID 72197820). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O entendimento consolidado do STJ é de que as dívidas condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como créditos extraconcursais, pois se inserem no conceito de "despesas necessárias à administração do ativo". (AgInt no AREsp n. 2.770.962/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao Tema 1.051 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72197820. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020